Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703808-77.2022.8.07.0018 RECORRENTES: HEXIS CIENTÍFICA LTDA, CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA., LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MONCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. 2. A a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, deve-se aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. 3. Consoante entendimento desta Eg. Corte, o depósito apto a atrair a incidência do disposto no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta do caso dos autos. 4. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, na forma pleiteada, aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre transações futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido na via estreita do mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e o verbete sumular 112 do Superior Tribunal de Justiça, porque o depósito judicial do ICMS-DIFAL realizado em montante integral e em dinheiro tem o condão de suspender o crédito tributário. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, por entenderem afrontados os princípios da legalidade, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Requerem nos IDs 49296558 – Págs. 1 e 15 e 49297562 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA (OAB/SP 174.341) e ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY (OAB/SP 414.483). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 151, inciso II, do CTN, pois a turma julgadora considerou no ID 48507248 – Pág. 7 que: Quanto à suspensão do crédito tributário em debate com base nos depósitos judiciais colacionados aos autos, entendo que a decisão monocrática deve ser igualmente mantida. Como visto, a parte agravante requereu a suspensão da exigibilidade do valor do crédito tributário em discussão, nos termos do disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, nas petições de id 42079664 e 43354349. Todavia, consoante entendimento desta eg. Corte, o depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta deste caso concreto. Desse modo, o pedido de suspensão do crédito tributário em questão, nos moldes pleiteados, aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Isso porque, a cada depósito informado e comprovado nos autos, deveria ser facultado ao Distrito Federal apresentar impugnação e aduzir que não se vislumbram os aludidos requisitos. Assim, não há como se determinar a suspensão da exigibilidade, de forma genérica, decorrente de todo e qualquer depósito a ser realizado nos autos pelas agravantes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao enunciado 112 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. O apelo extremo também não deve ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da CF, embora as recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao preceito supracitado, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações direcionadas às recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA (OAB/SP 174.341) e ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY (OAB/SP 414.483). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015